Tribunal: STF
Processo: HC 75960
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-10-31
Data de publicação: 1997-10-31

Ementa:
EMENTA: 1- Júri. Requerido o desaforamento pelo Ministério
Público é imperativa a audiência da defesa. Precedentes do STF: HC
63.807 (RTJ 131/125) e HC 69.054, (RTJ 139/242).
2 - Necessidade da indicação dos fundamentos de exclusão
das mais próximas, quando escolhida, para o julgamento, cidade mais
distante do distrito da culpa. Precedente: HC 65.278, (RTJ
128/1170).